Tribunal: TJBA
Processo: 8099689-91.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099689-91.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANE CHAGAS BARBOSA SANTOS

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegava desconhecer dívida que ensejou sua negativação em cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se houve comprovação da relação contratual e da dívida que motivou a inscrição da autora nos cadastros de inadimplentes; (
ii
) se tal negativação configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A empresa ré comprovou a relação jurídica por meio de proposta de adesão assinada, telas sistêmicas com dados cadastrais e demonstrativo da dívida.

4. A ausência de notificação da cessão de crédito não impede a prática de atos conservatórios, como a negativação do nome do devedor.

5. A autora não apresentou provas aptas a desconstituir a documentação trazida pela ré, não se desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

6. Configurado o inadimplemento de contrato regularmente celebrado, a inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes caracteriza exercício regular de direito.

7. Não se verifica dano moral indenizável, especialmente em razão da licitude da conduta e da existência de apontamento negativo anterior.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato válido e não impugnado por provas concretas não configura ato ilícito, caracterizando exercício regular de direito, sendo indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 373, I, 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação 8129915-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 24.10.2023; TJBA, Apelação 8022310-40.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto, j. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8099689-91.2022.8.05.0001
, figurando como apelante
LUCIANE CHAGAS BARBOSA SANTOS
e apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .